Tribunal: TJSP
Processo: 1011568-69.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Indevida inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Negligência da ré evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou a restrição cadastral impugnada. Responsabilidade civil caracterizada. Danos morais

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Indevida inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Negligência da ré evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou a restrição cadastral impugnada. Responsabilidade civil caracterizada. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 8.5000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 20.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ). Descabimento do pleito de repetição de indébito, à falta de prova de que tenha a autora efetuado algum pagamento à ré. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.